Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0022300-62.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ANTÔNIO ALVES PEQUENO SOBRINHO, ANTÔNIO FERNANDES ALVES COSTA, JOÃO IRES SOARES MOREIRA, ROBERTO PALHARES RIBEIRO, ERIVONALDO FERNANDES DE ARAUJO, LINDEMBERG DA SILVA BERNARDO, JOSÉ MARIA NERY, ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA LARISSA TOMAS DE OLIVEIRA, YASMIM DE ALCÂNTARA OLIVEIRA, ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA, I. B. D. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: FLÁVIO CLEITON ALCÂNTARA LIMA GOMES DA MOTA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve prequestionamento da matéria, conquanto não haja menção expressa no acórdão impugnado aos dispositivos infringidos, tendo em vista manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018